Tribunal: STF
Processo: HC 97437
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça: precariedade. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os fundamentos ainda não foram apreciados definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator. Ausência de manifesto constrangimento ilegal: incidência da Súmula 691 deste Supremo Tribunal. Precedentes.



    2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria renovada no pedido apresentado na nova ação: supressão de instância indevida.



    3. Decreto de prisão preventiva do Paciente suficientemente fundamentado.



    4. Habeas Corpus denegado. Determinação de prosseguimento do Habeas Corpus n. 124.209, no Superior Tribunal de Justiça.